Tribunal: TJDFT
Processo: 0011209-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011209-53.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 49875003, deu-se o início do saneamento do feito quanto a ANGELINO MIGUEL DA SILVA, APARICIO FERREIRA DE BASTOS, DELCIQUE ALEXANDRE DA SILVA, ELITA NERES DO NASCIMENTO, HERMES DIAS DOS SANTOS, MARIA PEREIRA DA SILVA, PAULO WILSON PERES e REGINA MARIA DE PAIVA BARROS. No ID: 53043132, o exequente juntou as declarações de vínculo funcional relativas a APARÍCIO FERREIRA DE BASTOS, PAULO WILSON PERES e ANGELINO MIGUEL DA SILVA. O SINDIRETA informou ainda que APARÍCIO FERREIRA DE BASTOS e ANGELINO MIGUEL DA SILVA faleceram e requereu a suspensão do processo em relação a eles, por 60 dias, com vistas a providenciar a sucessão processual. Desse modo, diga o Distrito Federal sobre petição e documentos de ID: 53043132. Brasília, 6 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador